Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Processo N.
0724711-61.2020.8.07.0000
Agravante(s)
ARIOVALDO GONÇALVES BARBOSA
Agravado(s)
DISTRITO FEDERAL
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 4 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários de advogado.
2. Sob esse prisma, não antevejo verossimilhança nas argumentações da agravante, pois, não juntou aos autos qualquer documento que abalize sua tese de que se encontra em condição de miserabilidade.
3. A necessidade de se comprovar a situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV.
4. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento.